Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724564-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Constatada a duplicidade de distribuição dos processos 0724564-59.2025.8.07.0000 e 0721432-91.2025.8.07.0000 (IDs 73055008 e 73117715), e considerando que este último teve sua tramitação regular, tendo sido proferida decisão de negativa de seguimento em 04/06/2025, transitada em julgado em 13/06/2025 (ID 72950230, daqueles autos), determino o arquivamento dos presentes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator